Tribunal: TJPA
Processo: 0019442-70.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019442-70.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHNNY FREDSON FARIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME OFTALMOLÓGICO. ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO VISUAL SEGUNDO O EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, declarando a regularidade do ato administrativo que considerou o embargante inapto em exame oftalmológico de certame público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado omitiu-se ao deixar de apreciar argumentos relativos à aptidão do candidato no critério "com correção", previsto no edital, onde obteve acuidade visual dentro dos parâmetros exigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame prevê acuidade visual mínima tanto "sem correção" quanto "com correção". O embargante apresentou resultado dentro dos parâmetros para o critério "com correção", porém foi considerado inapto pela banca.

4.

A jurisprudência, bem como o entendimento desta Corte, indicam que a exigência cumulativa dos dois critérios "com" e "sem correção" viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o uso de lentes corretivas é permitido pelo edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos para sanar omissão no acórdão e, por consequência, reformar a decisão embargada, reconhecendo a aptidão do candidato com base no critério "com correção".
"Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato que atende aos requisitos de acuidade visual 'com correção' viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando tal critério é autorizado pelo edital."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0019442-70.2016.8.14.0051
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

acolher os aclaratórios opostos,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Johnny Fredson Farias Silva,
em

face do acórdão de ID. 13611986, que deu provimento a
APELAÇÃO CÍVEL nº 0019442-70.2016.8.14.0051,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
declarando a higidez do ato administrativo que que considerou o autor/embargante inapto em etapa de certame, relativa ao exame de regularidade visual

Em síntese, narram os autos ter o autor se inscrito no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/CFP/PMPA, restando classificado na etapa, referente a prova de conhecimentos, contudo contraindicado na avaliação oftalmológica por apresentar acuidade visual inferior à média exigida no edital vinculativo.

Apresentando Laudo Oftalmológico particular, argumentou que o resultado de sua inaptidão não condiz com o resultado dos exames refeitos. Desta feita, a ação proposta na origem visou a anulação do ato o consequentemente prosseguimento no certame.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, contudo, após a interposição de Apelação Cível, a sentença foi revista mediante acórdão de ID. 13611986, fundamentando que o laudo particular trazido aos autos não é capaz de elidir o resultado da banca examinadora que atestou acuidade visual sem correção na proporção de 0,2 em cada olho, portanto, abaixo do parâmetro de 0,7 exigido pela regra do edital.

Face a decisão, se volta os presentes Embargos de Declaração, argumentando omissão no julgado no ponto que deixou de apreciar argumentos relevantes quanto embargante ser candidato apto no critério 2, qual seja, avaliação pelo critério
“com correção”
(óculos), onde obteve resultado de acuidade visual de 20/20 (1,0) em ambos os olhos, ou seja, 100%.

Afirma que inobstante o Estado do Pará defenda que o candidato deva atender aos dois critérios previstos no Edital,
“sem correção”
e
“com correção”,
a exigência é ilógica e afronta o próprio objetivo do certame.

Menciona que no laudo de informações se extrai a informação de “conferência de óculos apresentado”, e que no referido critério de avaliação se encontra dentro dos parâmetros exigidos pelo Edital.

Dito isso, requer sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de acolher os presentes aclaratórios, reformando a decisão embargada.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará requereu o desprovimento do recurso

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece acolhimento o recurso oposto.

In casu
, o item 7.3.12, alínea “n” dispõe:

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

[...]

n. apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

- sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

- com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

Evidente, portanto, que o Edital do concurso prevê duas hipóteses de realização de exame oftalmológico, “sem correção” e “com correção”.

Na hipótese, observa-se que o autor faz uso de correção visual, de modo que no critério “sem correção”, atingiu resultado inferior ao limite estabelecido pelo Edital, contudo, no critério “com correção”, conforme se vê da Avaliação Oftalmológica realizada pela FADESP, juntada sob ID. 1682017 - Pág. 1, o candidato apresentou resultado 20/20 (1,0) em ambos os olhos, logo, dentro dos parâmetros definidos no certame.

Ocorre que, conforme o mesmo documento há a conclusão de “inaptidão” pelo “critério 1“, o que evidencia que banca examinadora desconsiderou a adequação do candidato com o uso de lentes corretoras mesmo as regras editalícias prevendo a possibilidade.

Em que pese o Ente Público, afirme que o candidato deve preencher ambos os requisitos, cabe destacar que, estabelecer padrão para acuidade visual "sem correção", quando o edital autoriza a correção visual, é considerado ilegal pela jurisprudência majoritária porque viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. EDITAL N. 042/CGCP/2019. INAPTIDÃO RECONHECIDA NO EXAME DE SAÚDE PELA BAIXA ACUIDADE VISUAL DO AUTOR. ATO ILEGAL. CANDIDATO QUE PREENCHIA OS REQUISITOS DO EDITAL COM O USO DE ÓCULOS OU LENTES DE CONTATO. POSSIBILIDADE DE AFERIR JUDICIALMENTE A APTIDÃO DO CANDIDATO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

"'A comprovação da acuidade visual exigida na via editalícia na modalidade 'com correção visual' autoriza a concessão de liminar, face à verossimilhança da alegação, pois, refoge à razoabilidade a eliminação do candidato quando o próprio edital autoriza a correção visual pelo simples uso de óculos ou lentes corretivas' (STJ, RMS n. 35265/SC , rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.11.12)". (AC/RN n. 0046218-52.2015.8.24.0023 , da Capital, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 2-8-2016)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 014/CESIEP/2015. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME DE SAÚDE POR POSSUIR BAIXO GRAU VISUAL SEM CORREÇÃO. LAUDO OFTALMOLÓGICO QUE INDICA VISÃO NORMAL MEDIANTE O EMPREGO DE LENTES CORRETIVAS. APTIDÃO DO AUTOR DEMONSTRADA. ATENDIMENTO AOS DITAMES ESTABELECIDOS NO CERTAME. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. REMESSA OFICIAL E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. "A mitigação da isonomia (ou sua devida conformação em razão de uma desigualdade antecedente) só se justifica pela adequação do fator de discrímen e legitimidade dos meios empregados nesse alinhamento. Na espécie, a Administração excluiu candidato de concurso público por não demonstrar possuir 'visão normal', malgrado o edital do certame preveja índice aceitável para verificação do parâmetro (com e sem o uso de correção óptica). Ainda, não havia previsão expressa no sentido de o atendimento cumulativo dos critérios. A interpretação que considera essas imposições concomitantes não passa pela análise da proporcionalidade por violação do subprincípio da necessidade. Pode até ser que atenda aos fins propostos pela norma, mas não se trata do meio menos oneroso. O uso de lentes de contato ou óculos não inviabiliza a atividade policial e igualmente garante a tal 'acuidade visual' atinge o mesmo objetivo e não sacrifica desmesuradamente o particular" (Reexame Necessário n. 0026927-66.2015.8.24.0023 , da Capital, Quarta Câmara de Direito Público, j. 19-10-2017). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0314322-15.2015.8.24.0023 , da Capital, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-05-2019).

Até mesmo esta E. Corte oportunamente já se manifestou em mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA 2ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196687520168140051 20614386, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Na hipótese dos autos, comprovado que o autor faz uso de correção visual, bem como, que a banca examinadora tinha conhecimento e realizou teste com as lentes de correção, aferindo resultado dentro dos parâmetros descritos no edital, entende-se ter sido atendidos os critérios adotados pela administração pública.

Destaca-se por fim que, via de regra, não compete a esta Corte de justiça analisar e discutir os critérios objetivos adotados pela administração no tocante aos requisitos concernentes aos exames médicos, psicológicos e físicos, todavia, é perfeitamente possível ao verificar se todas as regras editalícias, as leis, os princípios e preceitos constitucionais aplicáveis ao caso foram respeitados, ou seja, é possível a intervenção do Poder Judiciário, no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital.

Em assim sendo
, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DANDO-LHE PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada, e por consequência

reformar
decisão embargada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024